Tribunal: STF
Processo: RHC 52365
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
Habeas Corpus. - Alegada falta de fundamentação de sentença quanto à fixação da pena. Improcedência. Sentença que se refere às duas qualificações reconhecidas, aos péssimos antecedentes e ao dolo intensíssimo do réu e à reincidência em crime doloso. - Recurso não provido.